Tribunal: TJSP
Processo: 2305120-48.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 121, §2o, II, III, IV E VI, C.C. O ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA.
DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS DE MANEIRA A SATISFAZER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX DA CF), REEXAMINADA, AINDA, A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA NOS TERMOS DO

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 121, §2o, II, III, IV E VI, C.C. O ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA.
DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS DE MANEIRA A SATISFAZER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX DA CF), REEXAMINADA, AINDA, A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA NOS TERMOS DO ARTIGO 316, PAR. ÚNICO, DO CPP.
DECRETO PRISIONAL E POSTERIOR MANUTENÇÃO QUE SE MOSTRAM ACERTADOS – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES, REPUTANDO-SE NECESSÁRIA A CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS DEMONSTRADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS E PELO COMPORTAMENTO DO AGENTE – CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS QUE, POR SI, NÃO INFIRMAM A PRISÃO CAUTELAR, NEM SE VISLUMBRANDO DESDE LOGO ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR – INEXISTÊNCIA DE DIRETO SUBJETIVO DA ACUSADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA ACUSADA PARA OS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRIDO, RECOMENDANDO-SE A MANUTENÇÃO DO 'STATUS QUO' – ORDEM DENEGADA.